Tribunal: TJMT
Processo: 1000836-31.2018.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
VISTOS ETC.
Trata-se de recurso de embargos de declaração, opostos por Farides Oribes Dias, contra a decisão desta relatora, que não conheceu do recuso de apelação cível, interposto em face da Sicredi Ouro Verde MT, por intempestivo.
Neste momento, o embargante aduz que a decisão embargada é omissa, em relação à tempestividade do apelo e da nulidade dos atos processuais praticados após a sentença, por ausência de intimação pessoal do Núcleo de Prática Jurídica.
Prequestiona o artigo 186, §1o, do CPC.
É o que basta relatar.
Sigo aos fundamentos e, ao final, decido.
Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
Nesse contexto, verifico que não assiste razão ao embargante, uma vez que a decisão foi pontual ao manifestar-se acerca da intempestividade do apelo, dando-lhe o devido fundamento.
Com efeito, a decisão embargada foi clara ao deixar consignado que, a rigor do artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil, o prazo para interposição do recurso de apelação cível é de 15 (quinze) dias, contados em dias úteis, conforme nova sistemática adotada pelo artigo 212, da atual legislação processual civil. Vejamos:
Art. 212. Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 (seis) às 20 (vinte) horas.
Conforme se extrai dos autos, a sentença impugnada foi publicada no DJe n. 10698, disponibilizado em 18/03/2020 e publicado no dia 19/03/2020, iniciando, daí, o prazo recursal, o qual se findou em 09/04/2020.
Todavia, o apelo foi interposto somente em 25/07/2021, ou seja, quando já exaurido, de há muito, o prazo recursal, conforme, inclusive, certificado ao id. 103819476, circunstância que culminou com o reconhecimento de sua intempestividade.
Nesse contexto, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos por esta Relatora, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer omissão no julgado.
Assim, resta evidente que a decisão embargada não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.
Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).
Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.
Nesse sentido:
[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).
Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado do julgamento em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.
Pelo exposto, REJEITO os embargos.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.